Tribunal: CARF
Processo: 10680.018082/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018082/2002-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.444 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
JAWAMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1991 a 30/04/1994
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser estendida
para permitir a restituição na via administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Marcos Antônio Borges, Lara Moura Franco Eduardo e Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de Pedido de Restituição de valores referentes ao Pis, recolhidos na forma dos
Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, cuja inconstitucionalidade fora
reconhecida nos autos da Ação Ordinária no 94.0003382-6.
Abaixo se transcreve o Dispositivo da sentença favorável à Autora (íntegra, fls. 05/12):
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na peça
vestibular da presente AÇÃO ORDINÁRIA (Proc. n° 94.0003382-6) proposta por
JAWAMAR LTDA contra a UNIÃO FEDERAL e declaro a " inexistência de relação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018082/2002-61
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

jurídica, que obrigue a Autora a recolher ao fisco as obrigações para o Fundo do
PIS/PASEP, nos moldes dos decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, no que tange à
alíquota, à base de cálculos e aos prazos, prevalecendo a legislação anterior. Autorizo
a Ré a compensar à Autora, os valores correspondentes, recolhidos, com as guias
constantes dos autos, destacados sob o título, apenas com as obrigações para o Fundo
PIS/PASEP.
Em grau de apelação, o percentual relativo aos honorários advocatícios foi revisto e,
também, foi determinada a correção monetária do indébito, com a inclusão dos
chamados "expurgos inflacionários" (fls. 13/16).
Mediante Despacho Decisório no 1.936, emitido em 14 de outubro de 2014, a DRF/Belo
Horizonte indeferiu o pedido de restituição, ao argumento de que a mesma somente
poderia dar-se na via do precatório, em razão do disposto no art. 100 da Constituição
Federal (fls. 27/28).
A Contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 27/10/2014 (fls. 30 e 31).
Os autos, que inicialmente haviam sido encaminhados ao Arquivo (fl. 47), tiveram sua
movimentação restabelecida, tendo sido juntada a manifestação de inconformidade,
protocolada em 26/11/2014 (fls. 49 e seguintes).
No referido recurso, a Interessada alega, em síntese:  A Ação Ordinária no 94.0003382
-6 reconheceu à Requerente a inexistência de relação
jurídica que obrigasse a Autora a recolher ao fisco valores para o Fundo do PIS/PASEP,
nos moldes dos decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, no que tange à alíquota, à base de
cálculos e aos prazos, prevalecendo a legislação anterior, com autorização para
compensação do referido indébito.  Com vistas à execução administrativa do julgado, foi tr
identificação 10680.018082/2002-61) para viabilizar a restituição dos valores referentes
aos períodos de apuração Novembro/1991 a Abril/1994.  A Requerente não pleiteou a compensaçã
não possuía débitos passíveis de compensação.  Caso tives
se promovido judicialmente a execução do julgado, como os valores
envolvidos eram inferiores a 60 salários mínimos da época, estes seriam executados
mediante Requisição de Pequeno Valor-RPV, cujo pagamento é feito no prazo de 60
(sessenta) dias e não se sujeita à ordem dos precatórios.  Portanto, a execução administrativa do
desobediência/prejuízo à ordem legal estipulada para o recebimento de precatórios.  Além disso,
gide dos recursos repetitivos
(Resp no 1.114.404/MG), o trânsito em julgado de decisão que reconhece o direito de
crédito do contribuinte, em razão de recolhimento indevido de tributo, representa título
executivo suficiente à satisfação do indébito, seja qual for a modalidade de execução do
julgado escolhida pelo contribuinte, sendo que, à época do pedido de restituição da
Requerente (dezembro/2002), a IN SRF no 210/2002 permitia a opção pela restituição
em espécie, ou via compensação.  O Regimento Intern
o do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF
demonstra a necessária aplicação do entendimento firmado pelo STJ, conforme dispõe o
seu art. 62-A.  Não se vislumbra a prescrição do direito ao crédito porque a Requerente realiz
transmissão do pedido de restituição em 19/12/2002, portanto dentro do prazo de 05
(cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão que reconhecera o indébito.  Ao fim, requ
pleiteada.  Alt
ernativamente requer seja determinada a compensação de ofício do crédito
pretendido com os débitos atualmente constantes de parcelamento efetuado em nome da
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

Requerente, nos termos do art. 61, §1o da IN RFB no 1300/2012, vez que não há
controvérsia quanto à legitimidade do crédito pleiteado e a Requerente não pode ser
prejudicada, já que o procedimento adotado, à época, estava previsto na legislação.  Ressalta que
de restituição, devendo ser incluídos os chamados "expurgos inflacionários", tal como
restou decidido no acórdão transitado em julgado, na Ação Ordinária no 94.0003382-6.

A DRJ julgou improcedente a MI conforme acórdão:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1991 a 30/04/1994
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir do trânsito em julgado de sentença proferida em ação judicial de
repetição de indébito, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo
recebimento do crédito por via de precatório ou proceder,
administrativamente, à compensação tributária, não sendo possível a
restituição administrativa, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição
Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994
AÇÃO JUDICIAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisão judicial transitada em julgado, cujo teor restringe o pleito repetitório
à compensação, não pode ser invocada para fundamentar um Pedido
Administrativo de Restituição.
COMPENSAÇÃO
DE
OFÍCIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício não se sujeita ao rito do Decreto no 70.235/72,
nem à apreciação pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No recurso voluntário insiste a contribuinte reitera ao argumentos da manifestação
de inconformidade.
Voto
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1
Da prescrição
Inicialmente o contribuinte alega que o acórdão da manifestação de
inconformidade não enfrentou a alegação quanto a interrupção da prescrição, nos seguintes
termos:

Considero não ter razão o recurso. Apesar de a decisão recorrida não enfrentar o
argumento posto, verifica-se que não há controvérsia sobre o prazo para aproveitamento do
crédito, isso porque o próprio despacho decisório já o reconhece, nos seguintes termos:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

Rejeito a preliminar.

2
Pedido de restituição
A recorrente teve o direito a restituição da contribuição PIS reconhecido em
decisão transitada em julgado datada de 21/11/2000. Em 19/12/2002 transmitiu pedido de
restituição tendo em vista que não possuía débitos a compensar. O pedido foi negado em
despacho decisório e mantido em acórdão pela DRJ, sob o fundamento de que autorizar o pedido
de restituição administrativa do crédito equivaleria a burlar a ordem de pagamentos de créditos
estabelecida no art. 100, da CF.
A recorrente alegou em suas razões que o acórdão viola a regulamentação da
compensação prevista à época (IN 210/2002) bem como a jurisprudência do STJ,
consubstanciada na Súmula no 461 e noutros precedentes que autorizam a restituição
administrativa.
Entendo que o procedimento adotado pelo contribuinte, está amparado no artigo
165, do CTN, que assim estabelece:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

A norma complementar autoriza a restituição dos créditos ao contribuinte quando
definitivamente reconhecidos e no mesmo sentido estabelece o art. 74, da Lei 9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
O dito dispositivo reconhece a restituição bem como faculta ao contribuinte optar
pela via da compensação, espécie do gênero, conforme já reconhecido pela jurisprudência deste
CARF no Acórdão no 2301-02.073:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/1989 a 30/04/1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
A
compensação é espécie do gênero restituição, conforme já definido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
Tratandose de direito creditório reconhecido na via judicial, deve o
contribuinte comprovar, em sede de pedido administrativo de restituição que
abdicou de executar o título executivo judicial.
Nesta linha de raciocínio verifica-se que a lei autoriza a restituição de créditos
decorrentes de decisão transitada em julgado não havendo, até então, a necessidade de
apresentação de pedido de compensação. Verifica-se que o pedido de restituição foi feito
segundo a regulamentação da IN 210/2002, que nenhuma restrição instituiu ao direito de
recebimento da restituição administrativa. Tal fato apenas foi introduzido pela IN 1300/2012,
bem como repetido na atual IN 1717/2017 que expressamente veda a possibilidade de restituição
administrativa dos créditos, senão aproveitados em compensação.
Reconheço o argumento do contribuinte no sentido de ausência de violação do
disposto no art. 100 da CF/88 em razão da opção pela restituição administrativa. Respeito e
adoto nesta linha, a Súmula 461 do STJ que assim estabelece:
“O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. (Súmula
461, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)”
Cito ainda jurisprudência do STJ, ainda que não seja em sede de recurso
repetitivo, mas que apresenta o enfrentamento da ausência de ofensa ao disposto no art. 100 da
CF/88:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO - IPI.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
INDÉBITO
RECONHECIDO
EM
SENTENÇA DECLARATÓRIA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA No 461 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E
NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DISTINTAS PARA O
INDUSTRIAL E O PRESTADOR DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 166 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA
CONCEDIDA
PARA
IMPULSIONAR
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE.
1. Ausência de ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido
decidiu a lide de forma clara e fundamentada na medida exata para o deslinde da
controvérsia, abordando os pontos essenciais à solução do caso concreto. Houve,
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

inclusive, expressa manifestação quanto ao art. 100 da Constituição Federal e à
possibilidade de execução na via administrativa do direito reconhecido em sentença
transitada em julgado.
2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já sumulado
(Súmula no 461 do STJ), é no sentido de que "o contribuinte pode optar por receber, por
meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado". Com efeito, a legislação de regência possibilita a
restituição administrativa de valores pagos a maior a título de tributos, conforme se
verifica dos art. 66 da Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996.
3. Da análise das razões do recurso especial, verifica-se que a recorrente não impugnou
o fundamento do acórdão recorrido que classificou como "argumento que configura má-
fé" o arrazoado fazendário relativo à necessidade de expedição de nota fiscal própria
pelos estabelecimentos prestadores do serviço de instalação (princípio da autonomia dos
estabelecimentos e arts. 46 e 127 do CTN), tendo em vista que as notas fiscais eram
emitidas conforme o entendimento do Fisco à época, que compreendia a instalação
como etapa do processo de industrialização dos elevadores. Em outras palavras, o
Tribunal a quo rechaçou o argumento por configurar verdadeiro venire contra factum
proprium, porque na ação transitada em julgada a Fazenda Nacional teria defendido o
entendimento de nota fiscal única incluindo o serviço de instalação. Dessa forma, não é
possível conhecer do recurso especial no ponto, seja porque a recorrente não impugnou
o supracitado fundamento do acórdão recorrido, atraindo, assim, o óbice da Súmula no
283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento e o recurso não abrange todos eles), seja porque
somente seria possível infirmar o acórdão recorrido nesse particular através do
revolvimento do título judicial transitado em julgado na ação de conhecimento, matéria
fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial em razão do óbice da
Súmula no 7 desta Corte (A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial).
4. Ao que se depreende do acórdão recorrido, não houve manifestação conclusiva sobre
a obediência ou não ao requisito do art. 166 do CTN para fins de restituição
administrativa do indébito, o que houve foi a declaração do direito de regularização e
complementação de eventual vício formal constatado nas autorizações emitidas pelos
adquirentes dos elevadores para possibilitar a restituição do indébito pela impetrante,
sobretudo porque o mérito do processo administrativo ainda não havia sido enfrentado
pela Secretaria de Receita Federal que indeferira o pleito da contribuinte por entendê-lo
incabível na seara administrativa. Portanto, a ordem concedida no presente mandado de
segurança não reconheceu a efetiva comprovação do requisito do art. 166 do CTN para
fins de restituição do indébito, nem reconheceu como correto o percentual de 30% do
valor da nota fiscal como sendo aquele relativo ao serviço de instalação, sobre o qual
não seria devida incidência de IPI. Antes, o mandamus foi concedido apenas para
impulsionar o processo administrativo, reconhecendo o direito líquido e certo à análise
administrativa profunda sobre o pedido de restituição formulado pela impetrante, de
forma que a análise de ofensa ao art. 166 do CTN foi postergada para o âmbito do
procedimento administrativo cujo mérito deverá ser analisado, ocasião em que serão
apurados os valores da restituição do tributo pago indevidamente, naquilo em que
efetivamente comprovado, não havendo que se falar, nesse momento, em ofensa aos
arts. 166 do CTN, e nem ao art. 1o da Lei no 12.016/2009.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516961/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 22/03/2016)

Superada a possibilidade de apresentação de pedido de restituição é de se verificar
o cumprimento dos requisitos previstos na IN 210/2002 para o processamento administrativo,
vigente à época, que assim estabelecia:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

DISCUSSÃO JUDICIAL DO CRÉDITO
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja encaminhada cópia do
inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção
de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição ou de ressarcimento os créditos relativos a
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
§ 4o A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado
com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e contribuições administrados pela
SRF dar-se-á na forma disposta nesta Instrução Normativa, caso a decisão judicial não
disponha sobre a compensação dos créditos do sujeito passivo. (grifos acrescentados)

Compulsando os autos, foi acostado ao pedido de restituição planilha de cálculo
do valor a restituir, cópia da sentença e do acórdão de 2a instância.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

Todavia, não consta dos autos comprovação da desistência da execução do
título judicial perante o Poder Judiciário e de assunção de todas as custas do processo de
execução, inclusive os honorários advocatícios. Considerando a ausência do requisito da
Instrução Normativa, entendo que não pode ser deferido o pedido de restituição, sob pena de
insegurança quanto a inexistência de execução judicial do julgado.

3
Da compensação de ofício
O contribuinte pugna ainda pelo reconhecimento da possibilidade de
compensação de ofício do crédito considerando possuir neste momento débitos parcelados.
Entendo que também neste ponto assiste direito a contribuinte, devendo ser
realizado o devido encontro de contas, que resulta em benefícios inclusive a administração
tributária. Todavia, considero que a competência para tanto é da autoridade fiscalizadora, nos
termos da IN 1717/2017:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018082/2002-61

“Art. 120. A compensação de ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição ou o
ressarcimento do saldo credor porventura remanescente da compensação caberão à DRF
ou à Delegacia Especial da RFB que, à data da compensação, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo, observado o disposto no art. 130”.
Assim porque, considero que, se fosse possível a superação do cumprimento do
requisito apontado no tópico anterior, o processo deveria ser remetido a autoridade fiscalizadora
para realizar a compensação de ofício, e, havendo saldo, proceder a restituição dos valores ao
contribuinte.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito negar-lhe provimento. Registre-se que a maioria do colegiado votou pelas
conclusões entendendo pela impossibilidade de restituição do crédito tendo em vista os limites
da sentença judicial que reconheceu apenas o direito a compensação, bem como votaram pela
impossibilidade de compensação de ofício ante ausência de previsão normativa, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido e seus fundamentos.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital